Tribunal: STF
Processo: RHC 65819
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS'. CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. BUSCA E
APREENSAO DE SUPOSTAS CONTRAFAÇÕES.
NÃO IDENTIFICADO QUALQUER CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE INDIVIDUAL
NO FATO DA BUSCA E APREENSAO DE BENS, E O MANDADO DE SEGURANÇA, E
NÃO O 'HABEAS CORPUS', O INSTRUMENTO HABIL PARA CORRIGIR EVENTUAL
AFRONTA A DIREITO DA PARTE.